Tribunal: TJPA
Processo: 0809781-85.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809781-85.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO JULGADO. NÍTIDA INTENÇÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA ANALISADA PELA TURMA, UMA VEZ QUE, A MATÉRIA COLOCADA À APRECIAÇÃO FOI DEVIDAMENTE ANALISADA, NÃO ESTANDO O JULGADOR OBRIGADO A ESQUADRINHAR TODOS OS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS PELAS PARTES, MAS, SIM, A INDICAR OS ELEMENTOS SUFICIENTES A EMBASAR SEU CONVENCIMENTO, SEM QUE PARA ISSO NECESSITE TRANSCREVER EXPRESSAMENTE O ARTIGO DE LEI, A JURISPRUDÊNCIA OU A SÚMULA QUE LHE SERVE DE SUSTENTAÇÃO.

1- Consoante disposição do art. 1.022, do CPC/15, são finalidades dos embargos de declaração o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas contradição, obscuridade ou omissão; assim como a correção de erro material do julgado.

2- Analisando as razões apresentadas e observando a decisão atacada, verifico a inexistência de qualquer mácula apontada especificamente pelo recorrente em suas razões, apenas tenta mais uma vez rediscutir o julgado, em razão de seu inconformismo com a decisão que lhe foi desfavorável.

3- Recurso conhecido, mas desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa),
31
de março de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 0809781-85.2019.8.14.0000
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em desfavor do
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, contra a Decisão interlocutória (Num. 2540417 - Pág. 1 a 5) que, deferiu parcialmente o pedido de efeito suspensivo à decisão agravada.

A demanda iniciou-se com a propositura de ação civil pública pelo Ministério Público contra o Estado do Pará e o Município de Bragança objetivando garantir o pleno funcionamento da Escola Estadual e Municipal Monsenhor Mâncio Ribeiro.

Argumentou que durante inspeção nas escolas do Município se dirigiu a referida para verificação de denúncias quanto a falta de estrutura adequada e geração de riscos à integridade física dos alunos, professores e servidores, ocasionando assim a instauração de procedimento administrativo.

Ressaltou, ainda, denuncia formulada pelo Coordenadoria do Conselho Escolar do Município, relatando que em 2008 escola foi transferida do seu prédio localizado na Travessa Senador José Pinheiro, centro para outro prédio municipal da escola “CAIC”, localizada na Travessa Oliveira Pantoja, no bairro Samaumapara, por meio de cessão do município de Bragança ao Estado do Pará, para que a escola passasse a funcionar, em caráter provisório, no novo local, até que fossem concluídas as obras de reforma no prédio antigo.

Informou que a reforma foi concluída, porém, a destinação mudou e os alunos permanecem no prédio provisório, o qual apresenta muitos problemas estruturais, tais como na rede elétrica, hidráulica, dentre outros problemas perceptíveis.

A escola atualmente situa-se em um prédio cedido para prefeitura há mais de dez anos, estando com problemas na fiação elétrica, ocorrendo curto-circuito, o que gera constantes interrupções do fornecimento de energia elétrica e inclusive, já houve isolamento de algumas áreas pelo corpo de bombeiros, bem como a CELPA teria emitido uma recomendação quanto à urgente necessidade de manutenção da unidade consumidora, em razão do risco de acidentes das pessoas que frequentam o local.

Relatou, ademais, que no dia 21 de setembro de 2018 foi realizada uma reunião com o Sr. Antônio Hugo Ribeiro da Costa, diretor da escola estadual Monsenhor Mâncio Ribeiro, o qual relatou que desde quando a escola foi transferida provisoriamente, em 2008, o lugar já não apresentava estrutura adequada e não havia acessibilidade para atender aos alunos, além de ser comum a queima de equipamentos eletrônicos decorrentes de panes elétricas e sobrecargas de energia. Por outro lado, afirmou que há possibilidade de retorno da escola ao local anterior, pois foi reformado e atualmente possui condições de receber os alunos, porém, o local não possui refeitório nem quadra de esportes.

Continua o autor que diante das irregularidades informadas no relatório do Conselho de Educação, no dia 21 de maio de 2019, realizou visita de inspeção técnica na Escola referida, e constatou as péssimas condições do local, listando alguns problemas físicos e estruturais que foram verificados na inspeção, tais como: prédio da escola apresentando estrutura precária, que a quadra da escola está totalmente deteriorada e cheia de goteiras e lixo; as salas de aula não possuem portas nem janelas e quando chove molha o espaço de sala de aula; não há ventiladores suficientes nas salas de aula; os bebedouros estão quebrados; os banheiros são sujos e quebrados; as instalações elétricas são antigas, deterioradas e expostas, causando risco de incêndios e acidentes; a escola não possui muros e há um trânsito enorme de pessoas sem controle no espaço escolar; que foram constatadas infiltrações por todo o prédio, gerando umidade e mofo; não existe acessibilidade ao segundo piso do prédio para os alunos deficientes.

Requereu liminarmente que a) seja definido entre o ente municipal e estadual sobre a permanência dos alunos no prédio público municipal; b) Caso os alunos permaneçam no prédio do município que, sejam os responsáveis pelos estabelecimentos de ensino mencionados na presente ação, compelidos a confeccionar projeto contra incêndio e pânico de acordo com as normas técnicas e apresentar na seção de vistoria do CBMPA, para que seja analisado e aprovado pelos engenheiros da corporação, depois executar as instalações dos preventivos constantes no mesmo e solicitar habite-se de funcionamento da edificação; c) Que providenciem os reparos elétricos, hidráulicos, manutenção de computadores, conserto de ventiladores e lâmpadas, realize limpezas nas cisternas, valetas, bebedouros, ou seja, todos os atos que independem de processo licitatório e d) Que iniciem processo licitatório para aquisição de materiais necessários a manutenção e reforma dos referidos estabelecimentos escolares, no prazo de 60 (sessenta dias).

O Magistrado apreciando o pedido liminar, posicionou-se da seguinte maneira:

(...) Ante o exposto, concedo o pedido de tutela antecipada, inclusive utilizando in totum, para

determinar ao ESTADO DO PARÁ e ao MUNICÍPIO DE BRAGANÇA, nos prazos abaixo fixados,

providencie, sem prejuízo da multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de atraso,

limitado a R$ 100.000,00 (cem mil reais), as seguintes providências:

a) Que seja definido entre o ESTADO DO PARÁ E O MUNICÍPIO DE BRAGANÇA sobre a

permanência dos alunos no atual prédio municipal e, caso a escola permaneça no prédio municipal cedido,

que seja providenciada a total reforma do prédio onde funciona a Escola Estadual MONSENHOR MÂNCIO

RIBEIRO. Sendo inviável a permanência, transfira-se para um outro prédio, adequado e com perfeita e

total condição de funcionamento (PRAZO PARA CUMPRIMENTO de 30 dias).

b) A confecção de projeto contra incêndio e pânico de acordo com as normas técnicas e

apresentar na seção de vistoria do CBMPA, para que seja analisado e aprovado pelos engenheiros da

corporação, depois executar as instalações dos preventivos constantes no mesmo e solicitar habite-se de

funcionamento da edificação (PRAZO PARA CUMPRIMENTO de 30 dias).

c) Que sejam realizadas todas as obras e sejam adotadas todas as providências para o regular e digno funcionamento da Escola Estadual MONSENHOR MÂNCIO RIBEIRO, disponibilizando os

mobiliários e equipamento necessários para atender aos alunos, inclusive quanto adequando o prédio com acessibilidade aos alunos em condições especiais e demais usuários, e providenciem os reparos elétricos, hidráulicos, manutenção de computadores, conserto de ventiladores e lâmpadas, realize limpezas nas cisternas, valetas, bebedouros, ou seja, todos os atos que independem de processo licitatório (PRAZO PARA CUMPRIMENTO de 30 dias).

d) Limpeza do local e a coleta de materiais inservíveis que ocupem desnecessariamente os espaços escolares ou tragam algum risco aos usuários, bem como adote providência para limpeza e higiene, adequando o local às regras de vigilância sanitárias (PRAZO PARA CUMPRIMENTO 30 DIAS).

e) Cadastramento de todos os alunos matriculados na Escola Estadual MONSENHOR MANCIO RIBEIRO, bem como informações sobre atendimento educacional Especializado para alunos com deficiência realizados na escola, enviando relatório ao Ministério Público do Estado (PRAZO PARA CUMPRIMENTO DE 90 DIAS).

Inconformado o Estado do Pará interpôs o presente recurso de agravo de instrumento (Num. 631160 - Pág. 1 a 18) aduzindo a necessidade de reforma da decisão atacada, arguindo para tanto da impossibilidade de concessão liminar em ação civil pública, sem a prévia oitiva do representante judicial da Pessoa Jurídica de Direito Público, nos termos do art. 2º da Lei nº 8.437/92.

Ademais, pontuou acerca da nulidade da decisão, por ser
extra petita
e da inépcia da inicial, por ausência de documentação que demonstre a dotação orçamentária.

No mérito, alegou do excesso de obrigações judicialmente atribuídas ao Estado do Pará e da impossibilidade de interferência do Poder Judiciário e do Ministério Público no mérito administrativo, sob pena de ofender o princípio da separação de poderes, além da necessidade procedimento licitatório para a aquisição de bens e realização de reforma da escola, além de discorrer sobre a reserva do possível.

Asseverou que a liminar merece ser cassada, pois trata-se de decisão de caráter satisfativo que implica em afronta ao art. 1º, §3º da Lei 8.437/92, acrescentado da flagrante desproporcionalidade da determinação liminar, que arbitrou multa de R$ 5.000,00 limitadas em R$ 100.000,00, para realizar no exíguo prazo de 30 dias para reformar ou transferir os alunos, confecção de projeto contra incêndio, reparos elétricos e hidráulicos, manutenção de cisternas, caixas d'água, ventiladores, bebedouros e computadores, limpeza do local e coleta de materiais inservíveis, e 90 dias para cadastramento dos alunos, bem como informações sobre atendimento educacional especializado para alunos com deficiência, para cumprimento da determinação.

Requereu ao final, a revogação da liminar concedida e, no mérito, que seja conhecido e provido o recurso.

Juntou documentos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Deferi parcialmente o pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, apenas para reformar o valor da multa em caso de descumprimento para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia até o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), mantendo-se inalterados os demais capítulos da decisão agravada (Num. 2540417 - Pág. 1 a 5).

Inconformado o Estado do Pará interpôs embargos de declaração (Num. 2619232 - Pág. 1 e 2), aduzindo que a decisão liminar é omissa, devido a não ter se manifestado sobre a aplicação de precedente juntado pelo embargante em suas razões recursais.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

O art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015 acerca do cabimento dos embargos de declaração, diz o seguinte:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1°.

Nesse sentido, os embargos de declaração, são cabíveis contra qualquer decisão que contiver alguma contradição, obscuridade ou omissão.

Em outras palavras, têm por finalidade a clareza, harmonia, lógica e integridade da decisão, de maneira a afastar eventuais obstáculos à boa compreensão de seu teor e eficácia de seu conteúdo. Assim, ausentes as obscuridades, contradições ou omissões, mostra-se incabível o presente recurso.

Assim sendo, na precisa lição do eminente professor baiano FREDIE DIDIER JUNIOR (in Curso de Direito Processual Civil, volume 3, 2007), tal recurso é de fundamentação vinculada, significando dizer que “a lei limita o tipo de crítica que se possa fazer contra a decisão impugnada (...). É preciso encaixar a fundamentação do recurso em um dos tipos legais. O recurso não pode ser utilizado para veicular qualquer espécie de crítica à decisão recorrida”.

Tal entendimento deve ser adotado, mesmo após a vigência do CPC/2015, pois não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada. (STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Desembargadora convocada, Dra. Diva Malerbi, 1ª Seção, julgado em 8/6/2016).

Analisando os argumentos dispostos pelo embargante, apesar da alegação de omissão na liminar, na realidade o embargante não se conformando com o entendimento deste relator na liminar, pretende mais uma vez rediscuti-la.

Ocorre, todavia, que nos termos do art. 1.022 do CPC/15, os aclaratórios constituem modalidade recursal cabível para sanar obscuridade, contradição ou omissão no pronunciamento judicial objeto do recurso, ostentando caráter integrativo ou aclaratório, cabendo à parte recorrente apontar na petição do recurso o ponto obscuro, omisso ou contraditório que merece ser sanado.

Portanto, não se presta os embargos de declaração, à rediscussão da matéria decidida, devendo está, sendo o caso, ser impugnada mediante espécie recursal própria.

Nesse sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA SUFICIENTEMENTE DECIDIDA. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E A BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM.

1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existentes no julgado, sendo certo que não se coadunam com a pretensão de revisão do conteúdo da decisão do recurso especial.

2. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos à origem. (STJ, EDcl no AgRg no ARE no RE nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 492645/PR. Relator: Ministra LAURITA VAZ. CORTE ESPECIAL. DJe 25/05/2015)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO QUANTO À JUSTIÇA DA DECISÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.

1.Sabe-se que, nos precisos termos do art. 535 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração constituem modalidade recursal cabível para sanar obscuridade, contradição ou omissão no pronunciamento judicial objeto do recurso, ostentando caráter integrativo ou aclaratório, cabendo à parte recorrente apontar na petição do recurso o ponto obscuro, omisso ou contraditório (art. 536, CPC) que merece ser sanado. Não se presta, pois, à rediscussão da matéria decidida, devendo está, sendo o caso, ser impugnada mediante espécie recursal própria.

2. No caso dos autos, observa-se que o recorrente, em verdade, busca, através dos presentes embargos, rediscutir a matéria julgada a fim de obter, por via oblíqua, a reforma do acórdão, deixando transparecer a sua irresignação com a justiça da decisão embargada. Acontece que a via aclaratória mostra-se imprópria para se buscar a reforma do julgado.

3. Embargos de Declaração não acolhidos (TJPE. ED 4049345/PE. Relator: Bartolomeu Bueno. 3ª Câmara Cível. DJ 31/03/2016).

Ademais, o recurso de agravo de instrumento ainda será analisado por este órgão colegiado, sendo assim, apenas de uma maneira inaugural me debrucei sobre o tema que será melhor analisado no julgamento de mérito.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o v. Acórdão embargado em todos os seus termos, por não vislumbrar as hipóteses legais do art. 1022, da Lei Adjetiva Civil, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (Pa),
31
de março de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 31/03/2020